Tribunal: TJDFT
Processo: 0717002-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇA DE VALOR ENTRE CRÉDITO EXEQUENDO E MONTANTE DEPOSITADO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE APLICOU MULTA E HONORÁRIOS SOBRE A DIFERENÇA ENTRE VALOR LIQUIDADO E DEPOSITADO. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXAURIMENTO DO OBJETO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR MAIORIA.
1. Nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. O art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, dispõe que é atribuição do Relator julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.
2. É patente a perda superveniente do objeto do recurso se o recorrente pretendia a aplicação de multa e honorários advocatícios com base no art. 523 do CPC, mas sobrevém decisão posterior à agravada, que, diante de liquidação do valor da dívida, determina ao executado o depósito de valor remanescente em relação ao que já havia depositado e, em razão do não pagamento voluntário, foi aplicada a multa e honorários, bem como já houve penhora e extinção da fase de cumprimento de sentença. 2.1. Assim, fica prejudicada a análise do presente recurso por ausência de interesse recursal.
3. Agravo de instrumento não conhecido por maioria.